Tribunal: TJES
Processo: 5025275-82.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025275-82.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MG SEGUROS, VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: RONALDO HEREDIA DE SA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro prestamista e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em razão de descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve a efetiva e consciente contratação do seguro pelo consumidor; (ii) se a utilização de biometria facial ("selfie") isolada é prova suficiente de adesão; (iii) se restou configurada a prática de venda casada; e (iv) se o desconto indevido em verba alimentar enseja dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação (art. 6º, III, e art. 14, §3º, do CDC). 4. A apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelo sistema do banco e de uma imagem de "selfie" não supre a necessidade de prova inequívoca da manifestação de vontade quanto ao produto acessório (seguro), especialmente quando inserido em contexto de empréstimo consignado, o que caracteriza venda casada (art. 39, I, do CDC). 5. O desconto indevido de parcelas de seguro não contratado em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapola o mero dissabor, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), dada a violação da dignidade e o comprometimento da subsistência do consumidor. 6. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8.
Tese de julgamento:
"A mera captura de biometria facial (selfie) não comprova, isoladamente, a contratação consciente de seguro prestamista quando a instituição financeira falha no dever de transparência, configurando venda casada e dano moral em caso de descontos em verbas alimentares."

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 14, 39, I e 51, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor,
Ronaldo Heredia de Sá
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de
MG Seguros, Vida e Previdência S.A.
(posteriormente retificado para Banco BMG S.A.). Alega o autor que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos a um contrato de "seguro prestamista" (Apólice nº SA 787712800000115 0977) que afirma jamais ter contratado ou autorizado. Pleiteou a nulidade do contrato e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou a nulidade do contrato de seguro e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos pela taxa SELIC.

3. Das Razões Recursais:
O recorrente, Banco BMG S.A., pleiteia a reforma integral do julgado sustentando a validade da contratação realizada em ambiente digital seguro mediante biometria facial "liveness", o que comprovaria a plena ciência e manifestação de vontade do recorrido, afastando qualquer hipótese de venda casada pela natureza facultativa do produto, além de alegar a inexistência de dano moral indenizável por tratar-se de mero aborrecimento cotidiano e, subsidiariamente, requerer a minoração do valor arbitrado por considerá-lo excessivo e desproporcional.

VOTO

4
. A sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. A despeito das alegações do recorrente quanto à modernidade dos contratos digitais , a simples apresentação de uma "selfie" ou de
logs
de sistema interno não substitui o cumprimento do
dever de informação
(art. 6º, III, CDC). No caso em tela, observa-se que o seguro foi embutido em operação de empréstimo, prática que caracteriza a
venda casada
proibida pelo art. 39, I, do CDC. O consumidor, ao buscar crédito, é levado a aderir a serviços acessórios sem a devida clareza sobre a facultatividade real do produto.

6.
Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria ultrapassam o mero dissabor, atingindo a dignidade do consumidor por se tratar de verba de natureza alimentar. O dano, no caso, é
presumido (
in re ipsa
)
.

7.
O valor de
R$ 3.000,00
fixado na origem mostra-se justo e razoável. Atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)